Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008292-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELENA NAJJAR ABDO - CPF: 164.675.818-81 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (AGRAVADO), POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 60.210.515/0001-48 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008292-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.

AGRAVADO: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PARA O ARRESTO DE IMÓVEIS E ATIVOS FINANCEIROS E DE PESQUISAS JUNTO AO
INFOJUD
– INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – RISCO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR EVIDENCIADO – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS AÇÕES E PEDIDOS DE BLOQUEIO EM FACE DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

Afiguram-se presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de imóveis e de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD, bem como para consultas pesquisas pelo sistema INFOJUD de declarações de imposto de renda, se demonstrado,
prima facie
, a existência do crédito (por meio de notas fiscais, comprovantes de recibos das mercadorias e certidões de protestos), assim como o risco de dano irreparável e de difícil reparação – em razão de a executada estar respondendo a diversas ações judiciais por dívidas, com pedidos de bloqueios, além da existência de penhoras, hipotecas ou alienações fiduciárias nas matrículas dos seus imóveis.

Na hipótese, diante do vultoso valor do débito ora executado e das demais dívidas da agravada e, via de consequência, do risco concreto de insolvência da devedora, faz-se necessária a concessão da tutela pretendida, a fim de garantir a satisfação da dívida ou ao menos a ordem de preferência da exequente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.

nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar: o arresto
online
dos imóveis registrados sob as matrículas n.o 78822 e 78823 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Capital, e matrícula n. 107869 do Sexto Serviço Notarial e Registral da Capital; o arresto de ativos financeiros e de veículos de titularidade da executada

pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de garantir o crédito e seus acessórios no limite do valor da presente ação; bem como a pesquisa, via INFOJUD, para localização e disponibilização das três últimas Declarações de Imposto de Renda e de eventuais Declarações sobre Operações Imobiliárias – DOI e Declarações de Imposto Territorial Rural – DITR em nome da devedora.

Em síntese, sustenta o agravante que a execução está calcada em documentos representativos de dívida líquida, certa e exigível (notas fiscais/faturas, comprovantes de entrega das mercadorias e certidões de protesto), restando demonstrada a probabilidade do direito.

Alega que o risco ao resultado útil do processo origina-se no fato de que, embora operante e com local de destaque no mercado de suínos, a executada deixou de adimplir obrigações assumidas perante os seus credores, já tendo sido ajuizada dezenas de execuções, ações monitórias e de cobrança contra ela.

Salienta que as inúmeras ações em trâmite em face da agravada demonstram o risco de insolvência do devedor, sendo que diversos jornais locais noticiaram o calote levado por vários fornecedores da empresa devedora, indicando o temor de uma possível recuperação judicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida em parte para conceder a medida cautelar de arresto dos imóveis indicados na petição inicial, expedindo-se o termo de arresto e ofícios aos registros pertinentes, bem como o arresto de ativos financeiros e veículos de titularidade da executada via SISBAJUD e RENAJUD.

(ID 209268182).

Sem contraminuta (ID 216023668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de Execução de Título Extrajudicial em que a empresa exequente, ora agravante, busca o recebimento de R$ 7.102.867,10 (sete milhões cento e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), decorrente da venda de produtos à executada/agravada.

Sob a alegação de que a execução está calcada em documentos representativos de dívida líquida, certa e exigível (notas fiscais/faturas, comprovantes de entregas e certidões de protestos), bem como que já existe contra a executada diversas ações de cobranças, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência possui disciplina no artigo 300 do CPC/15 e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar do artigo 301 do mesmo ordenamento jurídico, deve-se mostrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

"
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

"Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
."

Leciona, a propósito, FREDIE DIDIER JÚNIOR:

"
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o
". (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

No caso, de uma análise superficial dos autos, tem-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista que a agravante demonstrou a existência do crédito, conforme notas fiscais (ID 142736969), comprovantes de recibos das mercadorias (ID 142736970) e certidões de protestos (ID 142736972).

De igual forma, presente também,
a priori
, o risco de dano irreparável e de difícil reparação, uma vez que conforme se verifica dos autos, a executada está respondendo a diversas ações judiciais por dívidas, consoante se verifica do quadro abaixo:

Aliás, é público e notório que já existem diversos pedidos de bloqueios judiciais contra agravada, denotando, inclusive, risco de calote, conforme notícias abaixo:

O risco de insolvência da parte agravada é evidenciado ainda pelas matrículas de propriedade da empresa juntadas, que revelam penhoras, hipotecas ou alienações fiduciárias (IDs 153552068 e 153552069)

Assim, diante do vultoso valor do débito ora executado e das demais dívidas da agravada e, via de consequência, do risco concreto de insolvência da devedora, faz-se necessária a concessão da tutela pretendida, a fim de garantir a satisfação da dívida ou ao menos a ordem de preferência da exequente, bem como permitir a consulta pelo sistema INFOJUD, a fim de acessar a declaração de bens da devedora.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e, por consequência, confirmo a antecipação da tutela recursal para conceder: a medida cautelar de arresto dos imóveis indicados na petição inicial, expedindo-se o termo de arresto e ofícios aos registros pertinentes; o arresto de ativos financeiros e veículos de titularidade da executada via SISBAJUD e RENAJUD; bem como deferir a pesquisa, via sistema INFOJUD, para a localização e disponibilização das três últimas Declarações de Imposto de Renda, e, ainda, de eventuais Declarações de Imposto Territorial Rural – DITR em nome da SUINOBRAS.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024